Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736003-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA GOMES BARBOSA AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, “com pedido de liminar”, conforme consta da peça inaugural, interposto por GLAUCIA GOMES BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança (Proc. 0709594-68.2023.8.07.0018), impetrado contra DISTRITO FEDERAL e AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido da agravante para impelir a autoridade coatora a realizar a inscrição do imóvel localizado no SMLN MI Trecho 3, conj. 2, lote 2-A, CEP 71.540-037, no Registro Fiscal de imóveis do Distrito Federal ou autorizar o 4o Oficio de Notas do Distrito Federal, a confeccionar escritura pública de ata notarial de justificação de posse, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por GLÁUCIA GOMES BARBOSA contra ato do AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, José Anselmo Lima Neto OSÉ ANSELMO LIMA NETO, buscando, liminarmente, a expedição de ofício para que a autoridade coatora realize a inscrição do imóvel localizado no SMLN MI TRECHO 03, CONJUNTO 02, LOTE 02-A, CEP 71.540-037, no Registro Fiscal de imóveis do Distrito Federal ou autorize o 4o Oficio de Notas do Distrito Federal, a confeccionar escritura pública de ata notarial de justificação de posse. Relata possuir os direitos possessórios do lote residencial acima identificado e que, ao requerer em 02/08/2023, no Cadastro Fiscal de Imóveis do Distrito Federal (IPTU) que o imóvel fosse titularizado em seu nome, condicionando a apresentação de escritura pública de ata notarial de justificação de posse, cujo documento foi negado pelo 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. Adverte que, em substituição à escritura pública de ata notarial de justificação de posse, a Impetrante anexou ao pedido de registro do imóvel, ata judicial de justificação de posse e demais documentos, oriundos da ação de justificação de posse, que tramitou no Juízo da 15o Vara Cível, processo 0720394-12.2023.8.07.0001. Destaca que a posse regular da Impetrante foi comprovada por diversos documentos (cessão de direito, autorização da COHAB de ocupação do lote, declaração de posse do lote, contas de energia etc.). Entende, desta forma, não existirem óbices quanto ao direito de registrar o lote no Cadastro Fiscal de Imóveis do Distrito Federal. Requer, liminarmente, a expedição de ofício para que a autoridade coatora realize a inscrição do imóvel localizado no SMLN MI TRECHO 03, CONJUNTO 02, LOTE 02-A, CEP 71.540-037, no Registro Fiscal de imóveis do Distrito Federal ou autorize o 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, a confeccionar escritura pública de ata notarial de justificação de posse. No mérito, a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida. Custas recolhidas (ID 169640480). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. O artigo 1o da Lei n. 12.016/2009 define o cabimento do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer ou houver juste receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em Juízo de cognição sumária, não contemplo qualquer ilegalidade na decisão da autoridade fiscal, que condiciona a alteração do responsável fiscal à apresentação de escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel (ID 169640490). Exige-se inclusive as informações constantes na Instrução Normativa n.04/2017, quais sejam: I - área do terreno e área construída do imóvel; II - natureza do imóvel, se residencial, comercial ou misto; III - nome completo e CPF ou razão social e CNPJ dos detentores da posse; IV - endereço completo do imóvel; e V - coordenadas de localização do imóvel. E conforme advertido no ato coator, nos termos do o §8o do art. 1o da IN 04/2017, tratando-se de imóvel não edificado, é necessário solicitar à Subsecretaria da Receita autorização para efetuar a lavratura da escritura pública de ata notarial. A ata de audiência, elaborada nos autos da produção antecipada de provas, processo n. 0720394-12.2023.8.07.0001 (ID 169640493), cujo documento é apresentado pela parte com a finalidade de comprovar a posse do imóvel em comento, juntamente com o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, não se mostram documentos suficientes para que se efetive a inscrição do imóvel no Registro Fiscal de imóveis do Distrito Federal ou autorize o 4o Oficio de Notas do Distrito Federal a confeccionar escritura pública de ata notarial de justificação de posse. Não há, portanto, em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade no ato impugnado. Indefiro a liminar pretendida, portanto. Colha-se a manifestação da autoridade coatora. Notifique-se o Distrito Federal. Após, colha-se manifestação do Ministério Público. Tudo feito, anote-se conclusão para sentença.(...) (ID 50693931 - Pág. 2/4 – g.n.). Após a autora/agravante opôs embargos de declaração (ID 50693931 - Pág. 5/6), os quais foram rejeitados, in verbis: Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLÁUCIA GOMES BARBOSA em face de decisão interlocutória proferida por este Juízo (ID 169707570). Aponta contradição. Entende que este Juízo deixou de analisar os documentos de ID 169640483 e ID 169640484, tais como a Autorização de Ocupação de Lote (documento fornecido pela CODAHB), Declaração de Posse. Conclui, da análise de tais documentos, que o pedido de registro fiscal feito pela Impetrante não se limitou à apresentação da cessão de direito e os documentos produzidos nos autos de no. 0720394-12.2023.8.07.0001 e que comprovou a legalidade da posse (anterior) de William Claudino, através da outorga do Poder Público, que autorizou a ocupação do lote ainda no ano de 2010. Requer o acolhimento dos aclaratórios, objetivando a apreciação dos documentos acima apontados. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos art. 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou ainda, corrigir erro material. Da Contradição A embargante aponta que este Juízo deixou de analisar os documentos de ID 169640483 e ID 169640484, tais como a Autorização de Ocupação de Lote (documento fornecido pela CODAHB), Declaração de Posse, não se limitando à apresentação da cessão de direito e os documentos produzidos nos autos de no. 0720394-12.2023.8.07.0001. Não obstante, o ato judicial atacado foi claro ao indeferir a liminar diante da legalidade do ato administrativo questionado, bem como pela ausência do alegado direito líquido e certo da impetrante. Como predito, trata-se de imóvel não edificado, sendo necessário solicitar à Subsecretaria da Receita autorização para efetuar a lavratura da escritura pública de ata notarial. Não há escritura pública de posse. Não constam presentes os requisitos previstos na Instrução Normativa n.04/2017. Não basta a comprovação de direitos de posse. Para o que pleiteia - que a autoridade coatora realize a inscrição do imóvel localizado no SMLN MI TRECHO 03, CONJUNTO 02, LOTE 02-A, CEP 71.540-037, no Registro Fiscal de imóveis do Distrito Federal ou autorize o 4o Oficio de Notas do Distrito Federal, a confeccionar escritura pública de ata notarial de justificação de posse - há necessidade de preenchimento de outros requisitos os quais não podem ser supridos por este Juízo e ao qual não é permitido interpretá-los extensivamente. Desse modo, não há de se falar em omissão contida na decisão, mas sim, pretensão de reforma, o que não é viável pelo recurso manejado. No caso em apreço, todavia, verifica-se que, na realidade, a embargante pretende rediscutir a matéria decidida de maneira contrária aos seus interesses, agregando efeitos infringentes ao julgado como forma de ver satisfeitas suas pretensões. Cabe ressaltar que eventual irresignação acerca do ato judicial deve ser realizada pela via do meio recursal adequado, conforme faculta a legislação processual vigente. Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. (ID 50693931 - Pág. 14/15). Ao agravar da decisão (ID 50693914), a autora narra que requereu administrativamente, a inclusão no registro do imóvel já citado no cadastro fiscal de imóveis do Distrito Federal, o qual detém a posse, com lastro nos Decretos-Lei 82/1966 (art. 7o) e 28-455/2007 (art. 6o). Entretanto, o pedido foi negado, condicionando à apresentação de escritura pública de ata notarial de justificação de posse. Porém, tal documento havia sido requerido, e negado, ao 4o Oficio de Notas do Distrito Federal. Pontua que a justificação de posse judicial ostenta o mesmo valor probatório da ata notarial de justificação de posse, conforme o art. 381, § 5o, da Lei 13.105/2015. Por tais razões impetrou o mandado de segurança na origem. Diversamente do fundamentado pelo Juízo a quo, a Autorização de Ocupação de Lote, fornecida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODAHB e a Declaração de Posse são suficiente para a obtenção do registro do imóvel. Ao final, requer: “Concessão de liminar: determinado que o agravado realize a inscrição do imóvel localizado no SMLN MI TRECHO 03, CONJUNTO 02, LOTE 02-A, CEP 71.540-037, no Registro Fiscal de imóveis do Distrito Federal ou autorize o 4o Oficio de Notas do Distrito Federal, a confeccionar escritura pública de ata notarial de justificação de posse. No mérito, que o presente Agravo seja conhecido e provido, nos termos da liminar vindicada”. Preparo recolhido e apresentado (ID 50693956). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No presente caso, apesar de a agravante ter sinalizado, na abertura das razões recursais, a interposição de “agravo de instrumento com pedido liminar” e, no pedido, feito menção à “liminar”, nada arrazoou nesse respeito. Ora, não há qualquer linha argumentatória acerca dos requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal mencionados anteriormente. Ademais, nada de urgente se infere na situação relatada nos autos. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Deveras, incumbe à parte, ao requerer a tutela de urgência, elaborar a peça recursal expor, à suficiência, os fatos e o direito invocado, e apresentar as razões do pedido de reforma da decisão, e, ao final, o próprio pedido, em observância ao art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil[3]. Tal conclusão é desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Desta forma, torna-se impossível a verificação dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;